Tribunal: TJBA
Processo: 8001908-53.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8001908-53.2021.8.05.0244, da Comarca de Senhor do Bonfim Embargante: Thiago Fecundes Duarte Silva Advogado: Dr. Fábio Santos de Oliveira (OAB/BA 63783) Origem: Vara Criminal Procurador de Justiça: Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO QUE PRETENDE ABSOLVIÇÃO COM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8001908-53.2021.8.05.0244, da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como embargante THIAGO FECUNDES DUARTE SILVA, qualificado nos autos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)